Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL INCABÍVEL. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE TRÊS CRIMES. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) MANTIDA. CÁLCULO DA PENA CORRIGIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O juiz, destinatário das provas, pode indeferir diligências e provas desnecessárias, protelatórias e impertinentes ao julgamento da causa, não havendo falar em cerceamento de defesa.
2. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief, diante da demonstração concreta de prejuízo.
3. As provas coligidas aos autos, mormente o relato firme e harmônico da ofendida, revela que ela foi vítima de crimes sexuais praticados pelo acusado, logo merece subsistir o decreto condenatório.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
5. Não é possível atribuir vetor negativo à conduta social do réu por ser um homem agressivo. A agressividade do acusado já foi considerada para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade do agente. O acolhimento da pretensão recursal implicaria bis in idem, o que se mostra inviável.
6. Correta a sentença ao reconhecer a continuidade delitiva, uma vez que os abusos sexuais praticados pelo réu contra a vítima aconteceram em idênticas condições de lugar e de maneira de execução. Além disso, os elementos colacionados aos autos demonstram que, entre as condutas do acusado, havia vínculo subjetivo prévio, desdobramento ou encadeamento lógico entre os crimes. Inaplicável, na espécie, a regra do concurso material.
7. Deve ser mantida a fração de aumento de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva, tendo em vista que o depoimento da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos comprovam a ocorrência de três crimes de estupro de vulnerável.
8. Considerando a interposição de recurso pela Assistente de Acusação com vistas à elevação da pena fixada na sentença em decorrência da continuidade delitiva, procede-se à correção de erro de cálculo, mantendo-se, entretanto, a incidência da fração majorante de 1/5 (um quinto) para aumento da pena.
9. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade arguida pela Defesa rejeitada. No mérito, apelos da Defesa e da Assistente de Acusação parcialmente providos.